Tribunal: TJSP
Processo: 1007089-28.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA PELA AUTORA – A concessão da gratuidade processual depende de prova de que a pessoa jurídica que a requer esteja desprovida de condições econômicas para pagar as custas e despesas processuais - Documentos dos autos que revelam crise financeira da apelante, que a impede de recolher as custas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA PELA AUTORA – A concessão da gratuidade processual depende de prova de que a pessoa jurídica que a requer esteja desprovida de condições econômicas para pagar as custas e despesas processuais - Documentos dos autos que revelam crise financeira da apelante, que a impede de recolher as custas de preparo – Gratuidade da justiça concedida

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SRC, que é simples cadastro informativo que retrata o histórico financeiro da parte – A prova dos autos é contrária à pretensão da autora, ficando demonstrado que não houve inclusão indevida, supostamente praticada pela instituição ré nos Serviços de Informações de Crédito-SRC - Ausência de prévia notificação ao autor sobre a inscrição do seu nome no SCR que, per si, não se mostra suficiente para se inferir pela presença de abalo moral a ser reparado por meio de indenização - Dano moral não configurado - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.